Tribunal: TJMT
Processo: 1018189-94.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1018189-94.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[PAULY RAMIRO FERRARI DORADO - CPF: 904.314.481-91 (ADVOGADO), PAULY RAMIRO FERRARI DORADO - CPF: 904.314.481-91 (IMPETRANTE), FERNANDO FELIPE CAMPOS - CPF: 061.517.211-36 (PACIENTE), 7 vara criminal da comcarca de cuiaba (IMPETRADO), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO FELIPE CAMPOS - CPF: 061.517.211-36 (PACIENTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA - EXCESSO DE PRAZO, DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR; PACIENTE COM PREDICADOS PESSOAIS - PEDIDO DE LIBERDADE OU SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - SEGREGAÇÃO HÁ 1 (UM) ANO E 3 (TRÊS) MESES - PLURALIDADE DE CRIMES - 36 (TRINTA E SEIS) DENUNCIADOS REPRESENTADOS POR ADVOGADOS DISTINTOS - SUCESSIVOS PLEITOS DE REVOGAÇÃO/RELAXAMENTO - APRESENTAÇÃO DE DEFESAS PRÉVIAS SEPARADAMENTE - ATOS PROCESSUAIS PRODUZIDOS - CITAÇÕES/INTIMAÇÕES POR MEIO DE CARTAS PRECATÓRIAS - RENÚNCIA DE ADVOGADOS CONSTRUÍDOS - ALTERAÇÃO DO FLUXO REGULAR DA INSTRUÇÃO -
AFERIÇÃO DAS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO
- ENTENDIMENTO DO STJ

E DECISÃO DO TJMT - NEGLIGÊNCIA, DESÍDIA OU DESCASO DO JUÍZO SINGULAR NÃO IDENTIFICADO - PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PREDICADOS PESSOAS E APLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
- MATÉRIAS ANALISADAS NO JULGAMENTO DO HC ANTERIOR - NÃO CONHECIMENTO - DECISÕES DO STJ E TJMT -
IMPETRAÇÃO CONHECIDA EM PARTE - ORDEM DENEGADA.

Se o paciente encontra-se segregado há aproximadamente 1 (um) ano e 3 (três) meses, mas a formação da culpa envolve pluralidade de crimes - tráfico de drogas na região norte do Estado [Munícipios de Alta Floresta, Juína, Juruena, Carlinda e outros], além de homicídios [motivados pela disputa do monopólio do comércio de substância entorpecente], roubos, furtos e corrupção de agentes públicos -, 36 (trinta e seis) denunciados - representados por advogados distintos, que deduziram sucessivos pleitos de revogação ou “relaxamento” das custódias preventivas e apresentaram defesa prévia separadamente – e atos processuais produzidos [declínio de competência, ratificação de decisões proferidas, recebimento da denúncia, pronunciamento sobre os pedidos formulados nas defesas prévias apresentadas, citações/intimações por meio de cartas precatórias expedidas para as Comarcas de Sinop/MT, Cotriguaçu/MT, Nova Monte Verde/MT e Alta Floresta/MT, constituição de novos advogados em razão de renúncias, informações prestadas em
habeas corpus
], que alteraram o fluxo regular da instrução, não se identifica negligência, desídia ou descaso do Juízo singular, a configurar constrangimento ilegal atribuível ao Poder Judiciário. (STJ, AgRg no HC no 614172/RS; STJ, HC no 590.992/DF; TJMT, N.U 1006728-96.2019.8.11.0000)

Se as
matérias relativas
aos pressupostos da custódia cautelar, predicados pessoas e aplicabilidade de medidas cautelares alternativas
foram analisadas em HC anterior, não devem ser conhecidas (STJ, AgRg no HC no 290.203/RJ; TJMT, HC N.U 1003256-87.2019.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1018189-94.2021.8.11.0000 - COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE(S):

DR. PAULY RAMIRO FERRARI DORADO

PACIENTE(S):

FERNANDO FELIPE CAMPOS

R E L A T Ó R I O

Habeas Corpus
impetrado em favor de FERNANDO FELIPE CAMPOS contra ato comissivo do Juízo da 7a Vara da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe 1o grau N.U 0019471-92.2020.8.11.0042 - Código 635604), que indeferiu a revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de organização criminosa e tráfico de drogas – art. 2o da Lei 12.850/2013 e art. 33,
caput
da Lei no 11.343/2006 – (fls. 38/73).

O impetrante sustenta que: 1) o paciente encontra-se segregado preventivamente
“há mais de 496 dias”,
sem designação de audiência de instrução, a caracterizar excesso de prazo (impetração em 8.10.2021); 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) o paciente é primário, tem bons antecedentes, possui emprego lícito e não registra ações penais em curso.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade processual ao paciente ou substituída a custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (ID 50360971), com documentos (fls. 3/19), com documentos (fls. 20/73).

O pedido liminar foi indeferido (fls. 86/88).

O Juízo singular prestou informações (fls. 230/240).

A i. Procuradoria Criminal Especializada opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus. Organização Criminosa. Operação “Rubrum Imperi”. Prisão Preventiva. Fundamentos da impetração: 1) excesso de prazo para formação da culpa; 2) pressuposto da prisão preventiva; 3) predicados pessoais. Pedido de relaxamento ou substituição da prisão por medidas cautelares. Matérias apreciadas e rejeitadas por este Tribunal em ação constitucional anterior. Indeferimento liminar. Premissa do TJMT. Particularidades da ação penal. Inexistência de morosidade excessiva atribuível ao juízo singular. Realidade processual que afasta completamente a alegação de excesso injustificável de prazo. Decisão constritiva mantida pelo STJ. Excesso de prazo não constatado. Constrangimento ilegal não identificado. Parecer pelo indeferimento liminar da impetração e, caso processada, denegada a ordem.”
(Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça – fls. 243/245).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 2.7.2020, o Juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta decretou a prisão preventiva do paciente nestes termos:

“[...] 46. Nesse passo, as prisões preventivas dos representados mostram-se imprescindíveis para a instrução processual, na medida em que há fundada suspeita de que, soltos, os investigados atrapalhem o andamento do feito e continuem a praticar crimes, bem como visa cessar a atuação da Organização Criminosa “Comando Vermelho” na região.

59. No caso dos autos, há provas da existência de crime e indícios suficientes de autoria, assim, a prisão preventiva, nos termos do art. 312, do CPP, deve ser decretada, visando a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e/ou para assegurar a aplicação da lei penal, posto que ficou evidenciado nos autos indicativos de participação dos representados em sofisticada organização criminosa denominada “Comando Vermelho” voltada para a prática de delitos de tráfico, roubos, furtos, homicídios, além de corrupção de agentes públicos e participação de advogado, visando interesse da facção, conforme ficou claro nos autos. [...]

67. Por tais razões, os indícios razoáveis da autoria e materialidade das infrações penais dos representados serão devidamente demonstrados no tópico “3.1”, o que ficará evidente que o decreto da prisão preventiva em desfavor dos investigados é à medida que se impõe. [...]

3.1. DA PRISÃO PREVENTIVA DOS REPRESENTADOS

3.1.14. - FERNANDO FELIPE CAMPOS, epíteto “PATOLINO” e ARIEL DE LIMA PIRES, epíteto “L.A ”

324. A autoridade Policial informou que Fernando foi alvo da interceptação telefônica e utilizou numeral cadastrado em seu próprio nome.

325. A prisão preventiva dos representados se justifica, pois de acordo com a representação, Fernando Felipe Campos atua na comercialização de drogas nas cidades de Nova Monte Verde/MT e Nova Bandeirantes/MT, sendo que atua associado ao investigado Ariel de Lima Pires.

326. Verifica-se que a representação destacou que um homem não identificado (HNI) solicitou ao investigado Fernando Felipe Campos o valor de R$ 50,00 de “CHÁ” fiado, termo comumente utilizado em referência a maconha, porém

FERNANDO diz que precisa da autorização de Ariel de Lima Pires para realizar a transação. [...]

327. Ademais, extrai-se da representação que em outra ligação um homem não identificado (HNI) conversa com Fernando Felipe Campos, o qual oferece cinco gramas de “GORDURA”, porém, o usuário afirma que não tem dinheiro para efetuar o pagamento à vista, sendo que neste momento entra Ariel de Lima Pires na negociação e aceita negociar a “GORDURA” para pagamento futuro, conforme os diálogos transcritos às fls. 102/105 – da representação – Alvo 66984003869, 11/04/2020 13:25:19 Pg. 06 do RT 18/2020 (NI Alta Floresta))

328. Por outro lado, relatou a Autoridade Policial que “cumpre ressaltar que a apreensão realizada em Alta Floresta que ARIEL relata, oportunidade em que diz que seu fornecedor perdeu uma carga de skank, faz referência ao investigado nos autos do IP 55.4.2020.10161, de 26/03/2020, quando foram flagranteados os suspeitos DOMENIQUE OLIMPIA AMADO, ALISSON SANTOS AMARAL e PETERSON WILLIAN ARIATI DE CASTRO”. Assim, fica demonstrado que os representados Ariel e Fernando, além do tráfico de drogas, concorrem com a organização “COMANDO VERMELHO” que atua na região.

329. Por fim, conforme foi demonstrado nos tópicos 3.1.3., o representado Peterson e os demais presos no referido dia são integrantes da organização “Comando Vermelho”. Assim, fica claro que Ariel e Fernando trabalham com o apoio e com o aval da ORCRIM.

330. Diante disso, o delegado de polícia representou pela decretação da prisão preventiva dos investigados Fernando Felipe Campos e Ariel de Lima Pires, em razão do cometimento dos crimes previstos no artigo 2o da lei federal n° 12.850/2013 e no artigo 33 da lei federal n° 11.343/2006. [...]

340. Por fim, há de ressaltar que não verifico, no caso dos autos, que as medidas cautelares diversas da prisão são capazes de impedir os representados de praticarem novos delitos ou evitar a recalcitrância delitiva, ou, ainda, assegurar a aplicação da lei e garantir a conveniência da instrução criminal. [...]

652. Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, acolho a manifestação da Autoridade Policial e parecer do Ministério Público e DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA dos representados: [...]22. FERNANDO FELIPE CAMPOS, epíteto “PATOLINO”;
(Roger Augusto Bim Donega, juiz de Direito – PJE – ID 34268010)

O mandado de prisão contra o paciente foi cumprido em 8.7.2021 (Sistema
Primus
- Código 635604).

Em 21.7.2020, declinou competência para o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá por entender que,
“após a deflagração da operação, verificam-se indícios que direcionam para a convicção de que se trata de investigação em face de grupo de agentes estruturado e hierarquizado, com divisão de tarefas”
, bem como determinou o encaminhamento dos autos
“com a máxima urgência”
(Roger Augusto Bim Donega, juiz de Direito – PJe 1002542-72.2020.8.11.0007).

Em 28.7.2020, o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá firmou a competência e ratificou os atos decisórios e não decisórios praticados pelo Juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, inclusive em relação à decretação da prisão preventiva do paciente e dos demais representados (Ana Cristina Silva Mendes, juíza de Direito - Sistema
Primus
- Código 632522).

No mesmo ato [28.7.2020], indeferiu pedido de revogação das prisões preventivas do paciente FERNANDO FELIPE CAMPOS e outros 3 (três) coindiciados e concedeu prisão domiciliar a outros 3 (três) coindiciados (Ana Cristina Silva Mendes, juíza de Direito – fls. 233).

Em 28.8.2020, o Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado - GAECO - ofereceu denúncia contra o paciente por organização criminosa - art. 2o da Lei 12.850/2013 -, nestes termos:

“[...] E) Das condutas criminosas de ARIEL DE LIMA PIRES – vulgo “L.A” e FERNANDO FELIPE CAMPOS – epíteto “Patolino”:

Os denunciados FERNANDO e ARIEL atuam de forma associada na comercialização de drogas nas cidades de Nova Monte Verde/MT e Nova Bandeirantes/MT.

Outrossim, pelos diálogos interceptados, verifica-se que FERNANDO atua sob a autorização de ARIEL.

Ressalta-se, que no dia do cumprimento da prisão preventiva expedida em desfavor de ARIEL, o denunciado foi abordado em sua residência com porções de entorpecentes (maconha, pasta base de cocaína), além de uma balança de precisão, sendo assim, autuado em flagrante delito (objeto do I.P. 35/2020 - 60.4.2020.21115).

Destarte, quando preso por força do decreto judicial, foram localizadas na residência de FERNANDO 03 (três) armas de fogo, sendo flagrado pelo cometimento de crime previsto no estatuto do desarmamento (objeto do I.P. 34/2020 - 60.4.2020.21110).

Extrai-se do diálogo interceptado e transcrito no Relatório técnico no 18/2020, FERNANDO e um homem não identificado, conversam a respeito do denunciado vender fiado R$50,00 (cinquenta reais) de maconha (chá), porém FERNANDO alega que precisa falar com ARIEL e verificar se ele autoriza a transação, senão vejamos: [...]

Já em outra ligação, um indivíduo não identificado conversa primeiramente com FERNANDO onde este lhe oferece cinco gramas de GORDURA (pasta base), porém este avisa que não tem dinheiro para efetuar o pagamento à vista. Neste momento entra ARIEL na negociação e aceita negociar a GORDURA para pagamento futuro.

Verifica-se ainda que o indivíduo e ARIEL comentam a respeito de “chá” e “Skank”, oportunidade em que o denunciado ARIEL revela que seu estoque de entorpecente foi prejudicado uma vez que seu fornecedor foi preso em Alta Floresta/MT, veja-se: [...]

Ressalta-se que a apreensão realizada em Alta Floresta/MT que ARIEL relata, citando que seu fornecedor perdeu uma carga de “skank”, faz referência ao investigado nos autos do IP 55.4.2020.10161, quando os denunciados DOMENIQUE OLIMPIA AMADO, ALISSON SANTOS AMARAL e PETERSON WILLIAN ARIATI DE CASTRO foram detidos com os entorpecentes.

Desta forma, restou indene de dúvidas o envolvimento de ARIEL e FERNANDO com a facção criminosa comando vermelho e com a prática do tráfico de drogas. [...]

Ex positis, forte na materialidade e apontados robustos indícios de autoria dos crimes narrados, denuncia-se: [...] FERNANDO FELIPE CAMPOS – vulgo “Patolino”, como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 em concurso material com artigo 2o, da Lei 12.830/2013 [...]” (Amarildo Cesar Fachone, promotor de Justiça – PJE N.U 1002542-72.2020.8.11.0007). [...].”

Em 3.9.2020, o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá recebeu a denúncia (Código 635604).

Em 12.11.2020, indeferiu pedido de liberdade de dois codenunciados [Tiago Oliveira dos Santos e Nathalia Morais Rosa], deferiu deslocamentos a dois codenunciados [Andressa Batista Zengo para ir ao dentista e Waldecir da Silva Dutra Leite para trabalhar no Município de Juína] e ordenou a intimação do paciente FERNANDO FELIPE CAMPOS para constituir novo advogado ou manifestar interesse em ser representado pela Defensoria Pública, uma vez que o advogado por ele constituído,
“Dr. Gabriel Panucci Rosa, renunciou aos poderes que lhe foram outorgados”
(fls. 235).

No mesmo dia [14.1.2021], indeferiu pleitos revogatórios do paciente FERNANDO FELIPE CAMPOS e de outros 5 (cinco) codenunciados, determinou a intimação de 10 (dez) codenunciados para constituírem advogados ou manifestarem interesse em ser assistidos pela Defensoria Pública, a intimação de 5 (cinco) codenunciados para apresentarem resposta à acusação, bem como vista ao órgão ministerial para manifestação quanto ao pedido de revogação da custódia de um codenunciado (Sistema
Primus
- Código 635604 – fls. 235).

Em 6.5.2021, nomeou o órgão da Defensoria Pública para
“atuar da defesa”
de 9 (nove) codenunciados; ordenou a citação de 5 (cinco) denunciados e a habilitação de dois advogados nos autos; abriu vista ao órgão ministerial em razão de pedido de revogação de custódias cautelares de 4 (quatro) denunciados (Sistema
Primus
- Código 635604 – fls. 236).

Em 25.6.2021, os autos foram remetidos à Defensoria Pública, a qual em 9.7.2021, apresentou resposta à acusação em favor de 16 (dezesseis) corréus (Sistema
Primus
- Código 635604).

Em 8.9.2021, analisou as preliminares arguidas nas respostas às acusações, indeferiu pedido de desmembramento dos autos em relação ao paciente FERNANDO FELIPE CAMPOS, dos pedidos de revogação da custódia de 6 (seis) codenunciados, a citação por edital do codenunciado Cristiano Ribeiro, a remessa dos autos à Defensoria Pública para apresentar resposta à acusação de 3 (três) codenunciados e vista ao órgão ministerial para manifestação sobre as preliminares arguidas e pedidos revogatórios.

Pois bem.

O paciente encontra-se segregado preventivamente desde o dia 8.7.2020, ou seja, há aproximadamente 1 (um) ano e 3 (três) meses.

Porém, a formação da culpa envolve pluralidade de crimes - tráfico de drogas na região norte do Estado [Munícipios de Alta Floresta, Juína, Juruena, Carlinda e outros], além de homicídios [motivados pela disputa do monopólio do comércio de substância entorpecente], roubos, furtos e corrupção de agentes públicos -, 36 (trinta e seis) denunciados - representados por advogados distintos, que deduziram sucessivos pleitos de revogação ou “relaxamento” das custódias preventivas e apresentaram defesa prévia separadamente – e atos processuais produzidos [declínio de competência, ratificação de decisões proferidas, recebimento da denúncia, pronunciamento sobre os pedidos formulados nas defesas prévias apresentadas, citações/intimações por meio de cartas precatórias expedidas para as Comarcas de Sinop/MT, Cotriguaçu/MT, Nova Monte Verde/MT e Alta Floresta/MT, constituição de novos advogados em razão de renúncias e informações prestadas em
habeas corpus
], que alteraram o fluxo regular da instrução.

Nesse quadro, não se constata excesso de prazo quando a ação penal tem tramitação regular, com pluralidade de réus e advogados, imputação de diversas condutas criminosas e expedições de cartas precatórias (STJ, AgRg no HC no 614172/RS - Relator Min. Nefi Cordeiro - 17.2.2021; HC no 590.992/DF - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 1o.3.2021).

Em situação análoga, este e. Tribunal decidiu:

“O enfrentamento da alegação de excesso de prazo para a formação da culpa exige a cuidadosa aferição das particularidades do caso concreto, como a complexidade dos fatos, [...] a necessidade de expedição de cartas precatórias para o deslinde da instrução, entre outros fatos que, naturalmente, justificam o maior elastério”
(TJMT, N.U 1006728-96.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 13.06.2019).

Outrossim, não se identifica negligência, desídia ou descaso do Juízo singular, a configurar constrangimento ilegal atribuível ao Poder Judiciário.

Anote-se que, ao prestar informações, a Juíza singular consignou que,
“resta pendente apenas a apresentação de resposta a acusação pela Defensoria Pública em relação a três acusados”
, de modo que
“aportando os autos ao gabinete será designada audiência de instrução e julgamento”
(Ana Cristina Silva Mendes, juíza de Direito - fls. 237).

Por sua vez, as matérias relativas aos pressupostos da custódia cautelar, predicados pessoas e aplicabilidade de medidas cautelares alternativas
foram analisadas no julgamento do HC
N.U 1014820-29.2020.8.11.0000
, por esta e. Primeira Câmara Criminal, em 25.9.2020, nos termos da seguinte Ementa:

“
HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – NULIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA POR INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO, PRISÃO PREVENTIVA NÃO FUNDAMENTADA, PREDICADOS PESSOAIS – PEDIDO DE OUTORGA DE LIBERDADE OU SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – NULIDADE DO ATO CONSTRITIVO – ALEGAÇÃO PREJUDICADA – RATIFICAÇÃO PELO JUÍZO COMPETENTE – JULGADOS DO STF E DO TJMT – GRAU DE ENVOLVIMENTO ENTRE O PACIENTE E OUTROS MEMBROS DA FACÇÃO “COMANDO VERMELHO” – COMERCIALIZAÇÃO DE ENTORPECENTES DIRETAMENTE AOS USUÁRIOS – SISTEMA DENOMINADO “DISK-DROGA” – ORIENTAÇÃO DO STJ E ACÓRDÃO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR NÃO AUTORIZADA – PREMISSA DO STF E ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – LOCALIZAÇÃO DE ARMAS DE FOGO E MUNIÇÕES NA RESIDÊNCIA DO PACIENTE – MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA DELITIVA – ENTENDIMENTO DO STJ – SUBSTITUIÇÃO INSUFICIENTE – ORDEM DENEGADA. [...]

A constrição preventiva justifica-se quando há indícios de que o paciente integra organização criminosa voltada especialmente ao tráfico de drogas e à prática de crimes com violência, com ‘alto grau de organização interna e divisão de tarefas entre seus membros’ (STJ, HC 458884/SP).

‘A constrição cautelar do paciente está calcada na gravidade concreta do delito [...], pois ‘atua em conjunto com os demais indiciados, [...] além de ser parte integrante de uma organização criminosa, conhecida como Comando Vermelho, de alta periculosidade, estando, a princípio caracterizado o crime de associação para o tráfico’ (TJMT, HC N.U 1014608-42.2019.8.11.0000).

‘As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis’ (TJMT, Enunciado Criminal 43)

O c. STJ possui entendimento no sentido de que a custódia cautelar afigura-se imprescindível quando há apreensão de armas de fogo e munições de diversos calibres na residência de membro de organização criminosa voltada para a prática reiterada de tráfico de drogas e outros delitos com violência, tais como roubos e homicídios, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta delitiva (HC 519173/SP), de modo que a substituição mostra-se insuficiente para acautelar o meio social”
(Sistema PJe - HC N.U 1014820-29.2020.8.11.0000).

Sob essa ótica, essas matérias não devem ser conhecidas (STJ, AgRg no HC no 290.203/RJ - Relator: Min. Jorge Mussi - 1o.8.2014; TJMT, HC N.U 1003256-87.2019.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 17.5.2019).

Com essas considerações, impetração
conhecida em parte
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021